Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-42.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800179-42.2021.8.14.0116

APELANTE: LUIZ PINTO DE CARVALHO, EUNICE SOARES DE CARVALHO MACHADO, JAIRO SOARES DE CARVALHO, JEOVA SOARES DE CARVALHO, JONAS SOARES DE CARVALHO, MARIZETE SOARES CARVALHO, MATEUS DE JESUS CARVALHO, SIMEIA SOARES DE CARVALHO, RAIMUNDA FATIMA SOARES OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO CONSIGANDO CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA.

DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA CORRENTISTA COMPROVADAS PELO BANCO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Ao contrário do que alega o ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao demonstrar a ocorrência de adesão do empréstimo consignado por meio eletrônico, o qual fora realizado mediante cartão com senha pessoal e intransferível. Ressalte-se que a parte autora em momento algum comprovou que referido cartão tenha sido perdido ou furtado à época dos fatos, o que por certo poderia comprovar a alegada fraude.
II-
Há nos autos
extrato bancário que indica a disponibilização do valor na conta bancária, sendo
incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta do apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUIZ PINTO DE CARVALHO
, em face da sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração da inexistência da relação jurídica, repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 0029595498620151029.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num.10888503.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais,
LUIZ PINTO DE CARVALHO
alega que o banco não trouxe aos autos o contrato, tendo, porém, descontado os valores em seus proventos.

Sustenta que uma vez que o empréstimo foi fraudulento, necessária a condenação do banco em danos morais de maneira elevada, tendo em vista que a condenação de valor ínfimo, sé serve para que haja prática reiterada e errônea de se apropriar indevidamente do dinheiro dos consumidores de forma arbitrária.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedente os pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões ID Num. 10888529.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
, ao contrário do que alega o ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao demonstrar a ocorrência de adesão do empréstimo consignado por meio eletrônico, o qual fora realizado mediante cartão com senha pessoal e intransferível. Ressalte-se que a parte autora em momento algum comprovou que referido cartão tenha sido perdido ou furtado à época dos fatos, o que por certo poderia comprovar a alegada fraude.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS C/ PEDIDO LIMINAR”. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. INSURGÊNCIA DO AUTOR: 1.1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU QUE COMPREENDE TODOS OS ATOS DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL DO LITÍGIO, EM TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI N.º 1.060/50, ART. 9º). NÃO CONHECIMENTO. 1.2. PLEITO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AVENÇA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO CORRENTISTA COMPROVADAS PELO BANCO (CPC, ART. 373, II). CONTRATOS ELETRÔNICOS QUE POSSUEM A MESMA VALIDADE DOS CONTRATOS ESCRITOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, TODAVIA, INVIABILIZADA NO CASO, DIANTE DA FIXAÇÃO NA ORIGEM NO LIMITE MÁXIMO (CPC, ART. 85, § 11).APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA.(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0002706-41.2018.8.16.0086 - Guaíra -

Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI -

J. 05.12.2022)

Outrossim, é possível perceber que
há nos autos
extrato bancário que indica a disponibilização do valor na conta bancária, sendo
incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta do apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024